Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734477-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MBCE RESTAURANTE LTDA. LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA. e GCCB RESTAURANTE LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 200812905) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica incidental ao cumprimento de sentença no 0735572-35.2022.8.07.0001 (ID 163601127) movido por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI (“EXEQUENTE”) contra a empresa GCA RESTAURANTE LTDA. (“EXECUTADA”). As agravantes foram incluídas na ação como terceiras interessadas (ID 187463584 da origem) em razão do pedido (ID 186363234 da origem) de desconsideração da personalidade jurídica da executada GCA RESTAURANTE LTDA. Ao impugnar o pedido de desconsideração (ID 191853788 da origem), os agravantes suscitaram, preliminarmente, a nulidade do cumprimento de sentença em decorrência de uma apontada irregularidade da representação processual do exequente (ID 191853788 - Pág. 2). Ao decidir esse ponto, o ilustre Juízo a quo assim se pronunciou (ID 200812905 da origem): “Com relação à preliminar suscitada pelos requeridos, verifico que a alegada renúncia ocorreu em autos diversos, de no 0732372-25.2019.8.07.0001 em trâmite junto à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nesse passo, rejeito a preliminar suscitada, vez que não há renúncia pleiteada nos presentes autos, tampouco provas acerca da ciência inequívoca da mandatária da procuração” (ID 200812905). Inconformados, os interessados recorrem. Apresentam um print de uma mensagem eletrônica datada de 02/07/2021, na qual a Dra Alice Dias Navarro, advogada do escritório LECIR LUZ WILSON SAHADE ADVOGADOS, renunciaria aos poderes que lhes foram outorgados e destacam que embora o e-mail faça menção às reclamações trabalhistas, a renúncia diria respeito a todas as ações e que o representante da Agravada teria tomado ciência da referida renúncia. Alegam que haveria insegurança jurídica na r. decisão recorrida, que, ao invés de decretar a nulidade dos atos processuais praticados por advogados sem poderes, suspendendo-se o processo até intimação da parte Agravada para regularização, afastou a preliminar sem que os patronos da Agravada regularizassem a representação processual. Requerem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo, para que seja deferida a imediata suspensão do cumprimento de sentença e, ao final, seja provido o recurso, decretando-se a nulidade do cumprimento de sentença desde sua instauração e, via de consequência, de todos os atos posteriores por faltar ao presente incidente pressuposto válido de constituição (capacidade das partes – representação processual irregular). Preparo ao ID 63061095. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora sobre o faturamento da empresa agravada/executada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste exame primeiro, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o deferimento da liminar pleiteada, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, na hipótese, os próprios recorrentes destacam que o e-mail de renúncia apresentado agora nos autos faz menção a reclamações trabalhistas e não a ações cíveis. Com efeito, em tese, muito embora esse e-mail tenha sido juntado em outra ação cível envolvendo a parte PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA (ID 123108191 do cumprimento de sentença no 0732372-25.2019.8.07.0001), o cumprimento de sentença de onde se extrai o presente agravo está aparelhado com procuração, aparentemente, válida (ID 137218827). Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual, em análise perfunctória, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator